Tribunal: TJDFT
Processo: 0737694-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. INDEXADOR. IPCA-E. RECURSOS REPETITIVOS. TEMA No 905. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947-SE. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A presente hipótese trata da aplicação do IPCA-E como indexador da correção monetária de crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório.
2. Fica dispensada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para o exame do mérito do agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.
3. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo da moeda. A aplicação da Taxa Referencia - TR não tem por objetivo recompor as perdas geradas pela inflação acumulada, pois é fixada a priori. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). 3.2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema n 905), por meio da o sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha estabelecida em repercussão geral.
4. No caso em exame, a sentença não fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados ao cálculo da correção monetária. 4.1. O acórdão da lavra da Egrégia Quarta Turma Cível deu provimento ao recurso interposto pelo demandante e fixou a “taxa aplicada às cadernetas de poupança, a partir de 28/06/09” e o “IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” 4.2. O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020. No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado em questão. 4.3. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III e § 5o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelos recorrentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.